Tribunal: STF
Processo: HC 197454
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de responsabilidade. Art. 1º, I, do Decreto-lei nº 201/67. Julgamento de agravo interno no Tribunal local. Requerimento de retirada da pauta virtual. Cerceamento de defesa. Inexistência. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus impetrado por Alessandro Silverio e outros em favor de Vanderlei Moser, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Nefi Cordeiro, que rejeitou os embargos de declaração no agravo regimental no HC 606.247/PR (evento 2, fls. 925-31).
    O paciente foi condenado à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, com a perda do cargo ou função pública, pela prática do crime de responsabilidade, por 69 vezes, tipificado no art. 1º, I, do Decreto-Lei nº 201/67 (evento 2, fls. 127- 59).
    Extraio do ato dito coator:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. NULIDADE PROCESSUAL. JULGAMENTO VIRTUAL DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. EMBARGOS REJEITADOS.
    1. Apenas se admite embargos de declaração quando evidenciada deficiência no acórdão recorrido com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, conforme o art. 619 do CPP.
    2. Não há nenhuma omissão e nem contradição no acórdão embargado que, observando a jurisprudência desta Corte Superior, claramente entendeu que a desobediência às formalidades estabelecidas na legislação processual só pode acarretar o reconhecimento da invalidade do ato quando a sua finalidade estiver comprometida em virtude do vício verificado, trazendo prejuízo a qualquer das partes da relação processual, o que não se verifica na sessão virtual do Tribunal de origem que julgou a admissibilidade ou não de recurso extraordinária, pois, nestes julgamentos, nem é facultada a palavra ao advogado.
    3. Embargos de declaração rejeitados.”
    Colho, ainda, do acórdão exarado no bojo do respectivo agravo regimental (evento 2, fls. 892-97): 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADE PROCESSUAL. JULGAMENTO VIRTUAL DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO IMPROVIDO.
    1. Ainda que ausente justificativa para a denegação do pleito de julgamento presencial, tratava-se de recurso de agravo interno, que não permite na normativa local a realização de sustentação oral, de modo que resta ausente prejuízo concreto à parte pelo julgamento virtual do recurso.
    2. Esta Corte Superior entende que as nulidades em processo penal observam ao princípio pas de nullité sans grief inscrito no art. 563 do Código de processo Penal, segundo o qual não será declarada a nulidade do ato sem a efetiva comprovação do prejuízo experimentado pela parte, o que, como se observa, não ocorreu na espécie.
    3. Agravo regimental improvido.”
    No presente habeas corpus, os Impetrantes alegam, em síntese, nulidade do julgamento do agravo interno em recurso extraordinário pelo Tribunal local, porquanto o recurso foi julgado em sessão virtual, não obstante requerimento defensivo pela realização do julgamento presencial. Asseveram a ocorrência de cerceamento de defesa. Argumentam que ‘o prejuízo reside no fato de que, no julgamento virtual, a defesa não pôde acompanhar a sessão, não pôde acompanhar a forma como foram colhidos os votos e as eventuais manifestações dos julgadores, e, mais importante, não pôde assomar à tribuna para suscitar questão de ordem ou usar da palavra para fazer esclarecimento de fato, como lhe faculta o art. 7º, inc. X, da Lei 8.906/94’. Requerem a anulação do julgamento do agravo interno em ambiente virtual para que outro seja realizado em ambiente presencial ou por videoconferência, ‘em que seja possível a intervenção ativa da defesa no julgamento’. 
    É o relatório.
    Decido.
    Nada colhe a tese defensiva de cerceamento de defesa porquanto o recurso de agravo interno foi julgado em ambiente virtual.
    Consoante o tribunal local, “O ato judicial que atribui ao próprio advogado o ato de retirada de pauta o processo incluído em sessão digital, não possui carga decisória e não acarreta prejuízo às partes, tratando-se, por essa razão, de provimento irrecorrível. Com efeito, caberá agravo interno contra decisão proferida pelo relator (CPC, art. 1.021, caput), que consoante o art. 203, § 2º, do CPC, é ‘todo pronunciamento judicial de natureza decisória” que não se enquadre no conceito de sentença (CPC, art. 203, § 1º), o que não é o caso. O ato em questão se trata de “pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte’, isto é, despacho (CPC, art. 203, § 3º), que de acordo com o art. 1.001 do CPC, ‘não cabe recurso’.” (evento 2, fls. 562-8).
    Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, incabível recurso contra despacho de mero expediente, como o que atribui ao advogado o ato de retirada do processo da pauta de julgamento virtual, o qual, por se tratar de simples ato procedimental, despido de conteúdo decisório, não tem o condão de causar prejuízo à parte. Nesse sentido: ‘Não cabe agravo regimental contra despacho de mero expediente, despido de conteúdo decisório, por se tratar de simples ato procedimental’ (RE 630492 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 01.8.2013; ‘Os despachos de mero expediente – como aqueles que ordenam o arquivamento de autos –, por não se revestirem de qualquer conteúdo decisório, não são passíveis de impugnação mediante recurso (CPC, art. 162, § 3º, c/c o art. 504)’ (HC 109317 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 01.8.2014).
    Ademais, a Corte Superior consignou “Como relatado, a instância de origem entendeu que não seria cabível a oposição de agravo interno em face de despacho que determinou a realização da exclusão do julgamento virtual pelo próprio advogado. Não obstante a discussão no presente caso seja de ordem processual, qual seja, a possibilidade de interposição de agravo interno em face de despacho que não analisou o pedido de exclusão do processo do julgamento virtual, determinando que o próprio advogado assim procedesse, a Sexta Turma entende que ‘Prevendo a norma regulamentadora do tribunal local que fica facultado sustentar oralmente de forma presencial e/ou se opor, por outra razão, ao julgamento virtual, [...], revela a Corte local que a excepcionalidade dos julgamentos em tempos de pandemia fica condicionada à concordância das partes’ (HC 584.180/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 13/08/2020). Contudo, não se vislumbra fundamento para reformar a decisão agravada, pois, no presente caso, a Corte de origem, ao prestar as informações do presente habeas corpus, destacou que ‘em Agravos Internos, tanto o CPC quanto o Regimento Interno desta Corte não possibilitam a realização de sustentação oral, de modo que mesmo que o causídico houvesse formulado o pedido com a consequente retirada dos autos da pauta virtual, seu pedido de sustentação oral teria sido provavelmente indeferido’ (fl. 830). Dessa forma, ainda que não há no indeferimento da Corte de origem justificativa para a denegação do pleito de julgamento presencial, o julgamento de agravo interno não permitiria a realização de sustentação oral, ausente, portanto, o prejuízo causado à parte pelo julgamento virtual do recurso (…). Portanto, a desobediência às formalidades estabelecidas na legislação processual só pode acarretar o reconhecimento da invalidade do ato quando a sua finalidade estiver comprometida em virtude do vício verificado, trazendo prejuízo a qualquer das partes da relação processual”. 
    Nesse sentido também dispõe o § 2º do artigo 131 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, não haverá sustentação oral nos julgamentos de agravo, embargos declaratórios, arguição de suspeição e medida cautelar. Destaco precedentes: HC 145.627-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 20.11.2017; HC 135.175-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 1.6.2017; e RHC 136.168-AgR/RN, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 6.12.2016.
    Por fim, ressalto que ‘No julgamento em ambiente virtual, o voto do relator, assim como a decisão recorrida e a integralidade do processo, ficam à disposição de todos os Ministros, no próprio ambiente virtual. Nesse quadro, no qual está garantido o direito à ampla defesa, não verifico, na espécie, a presença de razões substanciais que justifiquem o julgamento de forma presencial’ (HC 163.963/ , Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 20.10.2020). 
    Portanto, inexiste manifesta ilegalidade passível de correção na presente via. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de fevereiro de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora